Tribunal: STF
Processo: Rcl 82615
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pinnus Distribuidora de Produtos Industrializados Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Processo 0011690-47.2023.8.27.2700), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, bem como usurpado a competência deste TRIBUNAL ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante, Pinnus Distribuidora de Produtos Industrializados Ltda, beneficiária do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) nº 2669/2014, concedido pelo Estado do Tocantins, teve esse benefício fiscal revogado unilateralmente, sem observância de processo administrativo formal que garantisse o contraditório e a ampla defesa, em violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e à tese fixada no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli).



    [...]



    O acórdão da Ação Rescisória (nº 0011690-47.2023.8.27.2700), ao validar a revogação do TARE, desrespeitou essa tese vinculante. A decisão da Presidência do TJTO, ao inadmitir o REx, e o acórdão do Agravo Interno, ao confirmar essa inadmissão, perpetuaram o descumprimento do precedente do STF, justificando a intervenção desta Corte por meio de Reclamação (artigo 988, IV, CPC).



    [...]



    A presente Reclamação também se sustenta pela indevida recusa de processamento do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, sob o equivocado fundamento de erro grosseiro, em contexto que, ao revés, evidencia a presença de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada — circunstância que impõe a aplicação do princípio da fungibilidade. 



    A decisão proferida pela Presidência do TJTO ao inadmitir o Recurso Extraordinário da ora Reclamante não se limitou à constatação de ausência de repercussão geral, hipótese típica de cabimento do agravo interno (art. 1.030, §2º, CPC). Ao contrário, procedeu à análise de mérito constitucional ao realizar distinção fática do Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/RS), firmando expressamente que a tese nele consolidada não se aplicaria ao caso concreto por envolver, segundo afirmou, o "descumprimento de cláusula contratual" e não o exercício da autotutela administrativa.



    [...]



    Nesse contexto, a parte recorrente, diante de decisão ambígua e multifundamentada (que mencionava tanto os Temas 660 e 424 — sem repercussão geral — como o Tema 138 — com repercussão reconhecida), viu-se diante de dúvida objetiva quanto à via recursal cabível. Optou, portanto, por interpor o Agravo do art. 1.042 do CPC, com vistas a submeter o juízo de distinção ao crivo do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Assim, ao negar seguimento ao agravo com base em pretenso erro grosseiro, o Tribunal de origem obstou o acesso da parte à instância constitucional e usurpou a competência do STF para avaliar a correta aplicação de sua jurisprudência com repercussão geral reconhecida, em flagrante afronta ao art. 988, inc. IV, do CPC.”



    Ao final, no mérito, requer “o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por Pinnus Distribuidora de Produtos Industrializados Ltda., ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “De início, a matéria de direito retratada no RE n. 594.296/MG, adotado como paradigma do Tema 138 do STF, não guarda consonância com o objeto do presente recurso extraordinário. 



    [...]



    Como se observa, o STF adotou o entendimento de que o Estado possui faculdade de revogar os atos que repute ilegalmente praticados, no entanto, se de tais atos surtirem efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 



    Por outro lado, o acórdão recorrido consignou que o debate dos autos não cinge acerca da legalidade do TARE firmado, mas sim do seu cancelamento por descumprimento de cláusulas contratuais, "situação bastante diversa, sendo certo que há lei específica regulamentando o processo administrativo tributário (Lei nº 1.288/2001)" (evento 43). 



    Tal constatação afasta a similaridade entre o decisum recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 138. 



    Por outro lado, com relação à suposta ofensa ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição) e à violação ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição), observo que o recurso não comporta seguimento, por incidência dos Temas de repercussão geral n. 660 e 424 do STF. 



    O Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral relativamente às alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, aos limites da coisa julgada ou à prestação jurisdicional, além de suposta ofensa ao princípio da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao apreciar o ARE 748.371/MT (Tema 660) e o ARE 639.228/RJ (Tema 424), em acórdãos assim ementados, respectivamente:



    [...]



    No caso em tela, a alegação de que houve ofensa ao princípio do devido processo legal não constitui violação direta à norma constitucional, mas sim ofensa reflexa decorrente da interpretação do art. 7º do CPC. 



    Assim firmou-se a jurisprudência no sentido de que não há repercussão geral quando os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada são debatidos sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    [...]



    Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, por incidência dos Temas n. 660/STF e 424/STF.” (eDoc. 6, fl. 248-256)



    Na sequência, interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC, o recurso não foi conhecido por ser manifestamente incabível, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao seu recurso constitucional.



    [...]



    Conforme cediço, a decisão proferida pelo presidente do Tribunal local que nega seguimento ao recurso constitucional em razão da aplicação da técnica de gestão de recursos repetitivos e de repercussão geral é atacável pela via do agravo interno, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    Por sua vez, o agravo em recurso especial ou extraordinário previsto no artigo 1.042 do CPC é cabível contra a decisão proferida pelo presidente ou pelo vice-presidente do Tribunal de origem que efetua o juízo provisório negativo de admissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário. 



    Neste aspecto, verifico que, ao interpor agravo em recurso especial contra a decisão que negou seguimento a seu recurso especial, a parte agravante incidiu em erro grosseiro, pois interpôs recurso manifestamente incabível. 



    Por seu turno, não há como aplicar o princípio da fungibilidade recursal, pois não se trata de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, já que o Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre o cabimento do agravo interno para casos tais (art. 1.030, §2º, do CPC). 



    Desse modo, constatado o erro grosseiro, entendo que não é o caso de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual deixo de exercer o juízo de retratação previsto no § 2º do art. 1.042 do CPC, pois, nessa hipótese, a insurgência não gera efeito regressivo. 



    [...]



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interposto.” (eDoc. 6, fl. 283-284)



    Posteriormente, a referida decisão foi mantida em sede de Agravo Interno, nos termos de acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que deixou de conhecer de agravo em recurso extraordinário, por reconhecer erro grosseiro, ante a inadmissibilidade do recurso com fundamento na sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de agravo em recurso extraordinário em hipóteses de negativa de seguimento por ausência de repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a interposição de agravo em recurso extraordinário em hipóteses de negativa de seguimento por ausência de repercussão geral configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    A simples menção ao Tema 138 da repercussão geral, sem juízo de mérito da tese constitucional, não autoriza o conhecimento do recurso por via inadequada, sobretudo diante da clareza da jurisprudência sobre o tema. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo interno conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: “1. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra decisão que inadmite o recurso com base na sistemática da repercussão geral configura erro grosseiro. 2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal nesse contexto.”.” (eDoc. 6, fl. 318-328)



    Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente